Tribunal: TJBA
Processo: 8015694-47.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8015694-47.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOSIELTON GONCALVES CRUZ e outros Advogado(s): JOSIELTON GONCALVES CRUZ IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE BRUMADO,VARA DE EXECUÇÕES PENAIS Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO-PENA. LEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado contra ato do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Brumado/BA, que determinou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, decorrente de condenação definitiva por tráfico de drogas. A defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executória e, subsidiariamente, a ilegalidade da ordem de prisão por ausência de fundamentação e desnecessidade da medida. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão executória, considerando o lapso temporal entre o trânsito em julgado para a defesa e o início da execução; e (ii) saber se a ordem de prisão é ilegal por ausência de fundamentação e pela possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. Nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 788), o prazo da prescrição da pretensão executória tem início com o trânsito em julgado para ambas as partes, ocorrido, no caso, em 03/04/2023, afastando-se a alegação de prescrição. 4. Considerando a pena de 5 anos de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 12 anos (CP, art. 109, III), reduzido pela metade em razão da menoridade relativa do agente (CP, art. 115), resultando em 6 anos, não transcorridos até o momento. 5. A prisão decorre de sentença condenatória transitada em julgado, constituindo prisão-pena, cuja legalidade se fundamenta na existência de título executivo judicial definitivo, e não nos requisitos das prisões cautelares. 6. A expedição do mandado de prisão ocorreu após a intimação prévia do paciente para início voluntário do cumprimento da pena, não atendida, legitimando a medida coercitiva. 7. Inaplicáveis os argumentos relativos à ausência de fundamentação concreta ou à substituição por medidas cautelares diversas, por se tratar de execução definitiva da pena. IV. Dispositivo e tese 8. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O prazo da prescrição da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para ambas as partes. 2. A prisão decorrente de condenação definitiva possui natureza de execução penal e independe dos requisitos da prisão cautelar.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal nº 8015694-47.2026.8.05.0000, em que figura como Paciente PHELIPE SILVEIRA DIAS e como Autoridade Coatora o JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE BRUMADO – BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto condutor. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR